Tribunal: TJES
Processo: 0004635-17.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004635-17.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EMANOEL NASCIMENTO RIBEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Apelação criminal. Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Alegação de nulidade por violação de domicílio. Flagrante delito configurado. Prova lícita. Condenação mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/03, à pena de 02 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e multa, em razão de ter sido flagrado portando arma de fogo e munições sem autorização legal. A defesa sustenta a nulidade das provas por suposta violação de domicílio, bem como a insuficiência do acervo probatório para a condenação, invocando o princípio do in dubio pro reo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se houve nulidade das provas em razão de alegada violação de domicílio sem mandado judicial; e (ii) saber se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de porte ilegal de arma de fogo.

III. Razões de decidir

3. Não há nulidade a ser reconhecida, pois a atuação policial teve início em via pública, após denúncia de indivíduo armado, sendo o acusado visualizado portando arma de fogo, o que caracteriza situação de flagrante delito e legitima o ingresso em domicílio, nos termos da jurisprudência consolidada.

4. A prova é lícita, sobretudo porque o armamento foi descartado pelo acusado durante a fuga e apreendido em imóvel vizinho, afastando a alegação de contaminação por eventual ingresso irregular em residência.

5. A materialidade delitiva está comprovada por auto de apreensão e laudo pericial, enquanto a autoria restou demonstrada por depoimentos firmes, coerentes e convergentes dos policiais, corroborados por elementos materiais.

6. A negativa do acusado não encontra respaldo probatório, sendo insuficiente para afastar a robustez do conjunto probatório. Inaplicável o princípio do in dubio pro reo, ante a ausência de dúvida razoável.

7. A dosimetria da pena foi corretamente fixada no mínimo legal, inexistindo circunstâncias modificadoras ou ilegalidade no regime inicial aberto, bem como sendo adequada a não substituição da pena, diante de antecedentes desfavoráveis.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido. Mantida integralmente a sentença condenatória.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0004635-17.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EMANOEL NASCIMENTO RIBEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia:

[...] Segundo o inquérito policial anexo na noite de 19 de junho de 2023, na Rua Beira Mai, Bairro Dom João Batista, Vila Velha/ES, o denunciado, acima qualificado; portava, sem autorização, e em desacordo. com determinação legal ou regulamentar uma arma de fogo, tipo pistola marca Taurus modelo.G2C, calibre 9 mm, número de série ANN170912, três, carregadores e, vinte e cinco munições (auto de apreensão). Revelam os autos que no dia 19 de junho de 2023, Policiais Militares realizavam patrulhamento quando receberam informação de que havia um indivíduo/armado no Bairro Dom João Batista; por isso para lá se deslocaram e se dividiram em duas equipes para tentar localizar e cercar o indivíduo. Consta que a equipe se deslocou a Pé avistou o denunciado, conhecido Pela alcunha de “Tempero” e por atuar no tráfico de, drogas local de posse de uma arma de fogo, em um barranco na Avenida Beira Mar, mas ao perceber a presença policial ele empreendeu fuga e ingressou na casa de nº 137 da Avenida Beira Mar. Diante do flagrante do crime de porte ilegal de arma de fogo, os policiais ingressaram na casa e detiveram o denunciado, que já estava sem a arma de fogo antes avistada com ele. No entanto, o denunciado informou aos Policiais que havia jogado a arma de fogo que portava na casa de um vizinho. Os Policiais se dirigiram ao local indicado e apreenderam a arma de fogo já descrita uma pistola, marca Taurus, modelo G2C, calibre 9mm, número de série ANN170912, além de 03 carregadores de pistola e 25 munições de arma de fogo calibre 9mm. Consta ainda que o denunciado não possuía o registro da arma de fogo apreendida nem autorização para portá-la ou possuir as munições. Assim agindo, o denunciado. transgrediu as normas do artigo 14 da Lei. Nº 10.826/03, [...] (sic).

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa,
foi o mesmo condenado pela prática do delito previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/03, fixando pena de 02 anos de reclusão, em regime inicial aberto, além de pena de multa.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se, em síntese, à alegada nulidade das provas por violação de domicílio, bem como à suficiência do acervo probatório, para sustentar o édito condenatório, sob a ótica do princípio do in dubio pro reo.

A preliminar de nulidade não comporta acolhimento.

Consoante se extrai dos autos, a atuação policial não se iniciou no interior de residência, mas sim em via pública, após notícia de indivíduo armado em local conhecido pela incidência de práticas delitivas.

Os agentes estatais, ao se deslocarem até o endereço indicado, lograram visualizar o acusado portando arma de fogo, circunstância que, por si só, configura situação de flagrante delito.

O policial militar Xavier dos Santos foi categórico ao afirmar, em juízo, que “observou o acusado armado”, acrescentando que este “correu ao perceber a aproximação policial e dispensou o objeto”, tendo ainda consignado que “a arma foi apreendida do lado da casa, em uma casa vizinha”.

No mesmo sentido, o policial César Camilo Corrêa declarou que “o acusado foi visto com a arma, que fugiu para dentro de uma residência e que dispensou o armamento antes de entrar”, sendo o objeto posteriormente localizado com auxílio de cão farejador.

A narrativa é corroborada pelo policial Rafael da Silva Alves, ao relatar que o acusado “já havia admitido que portava a arma, colaborando inclusive com as buscas que resultaram na apreensão do objeto”.

Diante desse contexto fático, evidencia-se que a diligência policial foi precedida de fundadas razões, consubstanciadas na percepção direta, pelos agentes, da prática delitiva em via pública, seguida de fuga e descarte do armamento.

A hipótese, portanto, amolda-se ao entendimento consolidado no Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.616, segundo o qual o ingresso em domicílio sem mandado judicial é legítimo, quando amparado em fundadas razões que indiquem situação de flagrante delito, devidamente justificadas a posteriori.

Diversamente do que sustenta a defesa, não se está diante de mera denúncia anônima ou de fuga desacompanhada de outros elementos. Ao revés, houve visualização direta do acusado portando arma de fogo em via pública, circunstância que autoriza, de imediato, a atuação policial.

Ressalte-se, ademais, que o armamento não foi apreendido no interior da residência do acusado, mas em imóvel vizinho, onde fora descartado durante a fuga, o que fragiliza, ainda mais, a tese de violação domiciliar ilícita como causa de contaminação da prova.

Superada a preliminar, passa-se ao exame do mérito.

A materialidade delitiva encontra-se amplamente demonstrada pelo auto de apreensão, laudo pericial e demais elementos documentais, que atestam a existência e funcionalidade da arma de fogo, ponto, inclusive, não controvertido de forma substancial pela defesa.

No tocante à autoria, o conjunto probatório revela-se coeso e suficiente para sustentar a condenação.

Os depoimentos dos policiais militares mostram-se harmônicos, convergentes e coerentes entre si, descrevendo, de forma consistente, a dinâmica dos fatos. Não há nos autos qualquer elemento que indique má-fé, perseguição ou intenção de incriminar indevidamente o acusado.

A versão defensiva, por sua vez, limita-se à negativa genérica de autoria, desacompanhada de qualquer suporte probatório mínimo.

O acusado afirmou que “teria visto a arma apenas na delegacia” e que sua admissão anterior teria ocorrido sob coação, alegação que não encontra respaldo em qualquer elemento dos autos.

Cumpre destacar que, conforme entendimento consolidado, os depoimentos de policiais são aptos a embasar condenação, especialmente quando prestados sob o crivo do contraditório e em consonância com outros elementos de prova, como ocorre na hipótese.

A circunstância de a arma não ter sido apreendida diretamente na posse do acusado não afasta a autoria, uma vez que restou demonstrado que o armamento foi por ele dispensado durante a fuga, sendo posteriormente localizado no exato local indicado, com auxílio de cão farejador.

De igual modo, a alegação de insuficiência probatória não se sustenta. O acervo probatório não se resume a meras presunções, mas se ancora em relatos firmes, coerentes e corroborados entre si, além de elementos materiais que confirmam a ocorrência do delito.

O princípio do in dubio pro reo tem aplicação quando houver dúvida razoável e insuperável acerca da autoria ou materialidade, o que não se verifica no caso concreto, em que as provas produzidas conduzem, de forma segura, à conclusão condenatória.

No que tange à dosimetria da pena, não há insurgência específica apta a ensejar reforma.

A pena-base foi fixada no mínimo legal, em 02 anos de reclusão, com fundamentação idônea, tendo o juízo de origem reconhecido a normalidade das circunstâncias judiciais, nos termos do art. 59 do Código Penal.

A defesa não trouxe elementos concretos, que justifiquem eventual redução ou modificação da pena aplicada.

Na segunda fase, não foram reconhecidas circunstâncias agravantes ou atenuantes, decisão que se mostra adequada diante do contexto fático-probatório.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou diminuição a incidir.

O regime inicial aberto foi corretamente fixado, em consonância com o quantum de pena aplicada, não havendo ilegalidade a ser sanada.

Por fim, a não substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos foi devidamente fundamentada, na existência de condenação anterior por crime de roubo, circunstância que evidencia maior reprovabilidade da conduta e impede a concessão do benefício, nos termos do art. 44 do Código Penal.

Diante de todo o exposto,
nego provimento ao recurso
, mantendo integralmente a sentença condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

*Este documento foi elaborado com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.